Tribunal: STF
Processo: Rcl 88834
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RE Nº 855.178/SE (TEMA RG Nº 793). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 214.025/RS, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 da Repercussão Geral).

2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação movida pela ora beneficiária em desfavor da União, do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Sapiranga, pleiteando o fornecimento do procedimento tratamento domiciliar “home care”. Noticia que o referido procedimento está devidamente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), como de média/alta complexidade, cujo financiamento é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) e o Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC).

3. Informa que a ação fora originalmente ajuizada junto à Justiça estadual, que declinou da competência para a Justiça Federal e pronunciou-se pela ausência de interesse da União que justifique a sua inclusão no polo passivo da lide. Nessa decisão, suscitou-se conflito de competência, no qual o Superior Tribunal de Justiça declarou a competência da Justiça estadual. 

4. Noticia a interposição de agravo interno em desfavor da referida decisão, no qual não obteve êxito. Informa a interposição de recurso extraordinário, no qual se alegou violação ao que decidido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Informa que o recurso teve o seguimento negado, ensejando a interposição de agravo interno, que fora desprovido. 

5. Sustenta que o Órgão reclamado, ao manter a competência do Juízo estadual, consentindo com a exclusão da União do polo passivo da lide, violou o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral). Argumenta que, “o afastamento pelo STJ, portanto, de tal interesse, já definido pelo STF, afronta a autoridade daquela decisão constitucional e contraria o artigo 109, I, da Constituição Federal”.

6. Requer a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente o trâmite do Conflito de Competência nº 214.025/RS”. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a correta aplicação da tese fixada no paradigma apontado como violado.

É o relatório. 

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

11. No caso em tela, alega-se que o Tribunal reclamado, ao fixar a competência da Justiça estadual, no âmbito do Conflito de Competência nº 214.025/RS, teria corroborado com a exclusão da União do polo passivo na demanda originária, violando decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, leading case do Tema nº 793 da Repercussão Geral, cujo julgado foi assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E “ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. ”
 (RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 16/03/2015).

12. Conforme relatado, na espécie, a decisão reclamada foi proferida no âmbito de conflito de competência instaurado entre o Juízo Federal do 2º Núcleo da Justiça 4.0 de Porto Alegre/RS, como suscitante, e o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Sapiranga/RS, como suscitada, nos autos de ação envolvendo direito à saúde, com pleito autoral de condenação dos réus — Município de Sapiranga/RS e Estado do Rio Grande do Sul — em obrigação de fazer, consistente no fornecimento de tratamento domiciliar “home care”, com urgência.

13. Ao apreciar o incidente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça estadual para o julgamento da demanda subjacente. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno, cujo julgado — ato ora reclamado — foi assim ementado (e-doc. 7; p. 1-2):

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DO 2º NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE PORTO ALEGRE/RS E JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SAPIRANGA/RS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SAPIRANGA/RS, O SUSCITADO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). JULGAMENTO DO TEMA N. 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO E DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 793/STF. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA DECISÃO PELO JUÍZO ESTADUAL. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. Trata-se de agravo interno no conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal do 2º Núcleo de Justiça 4.0 de Porto Alegre /RS e o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sapiranga/RS, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representada por sua mãe, visando ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care), em razão de quadro clínico grave. 
2. Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 
3. Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na respectiva demanda o que atrai o teor Súmula n. 150/STJ, motivo pelo qual a competência se consolida no juízo estadual.
4. Portanto, aplicada a orientação do Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral, observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal à determinação de que a parte autora inclua a União no polo passivo da demanda. Outrossim, o Juízo Federal decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos pela inexistência de interesse da União no feito. Competente, portanto, o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SAPIRANGA/RS 
5. Agravo interno desprovido.”

14. Colaciono, por elucidativos, os seguintes trechos do voto proferido pelo Relator dos autos no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7, p. 4-6; destaques acrescidos):

“Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal consignou que o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 
Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na respectiva demanda o que atrai o teor Súmula n. 150/STJ, motivo pelo qual a competência se consolida no juízo estadual. A propósito (sem grifos no original):
(...)
Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa Corte: CC n. 210.401, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de DJEN 11/02/2025; CC n. 206.998, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de DJEN 29/01/2025; CC n. 184.813/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 09/12/2021, CC n. 182.400/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 13/10/2021. 
Portanto, aplicada a orientação do Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral, observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal à determinação de que a parte autora inclua a União no polo passivo da demanda. Outrossim, o Juízo Federal decidiu de maneira fundamentada e com sólidos argumentos pela inexistência de interesse da União no feito. Competente, portanto, o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SAPIRANGA/RS. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.”

15. Nesse cenário, revela-se patente a ausência de teratologia do ato reclamado, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça aplicou o entendimento de que cabe à Justiça Federal definir os casos em que há o interesse da União, sendo que a decisão do Juízo Federal demonstrou, segundo o Tema RG nº 793, a ausência de necessidade da inclusão da União no feito principal. Confira-se o trecho da decisão proferida pelo Juízo Federal (e-doc. 4, p. 15-16):

“(...) Na espécie, a parte autora busca prestação de saúde mais ampla do que aquela fornecida pelo SUS, por meio do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (PMeC), regulados pela Portaria GM/MS n. 3.005/2024. A normativa deixa também claro que compete aos municípios as prestações materiais de saúde alusivas à assistência domiciliar/melhor em casa:
(...)
Destaco que a União apenas excepcionalmente presta diretamente serviços em saúde ao usuário, a exemplo da regulação nacional de transplantes ou serviços aos indígenas por meio dos distritos sanitários especiais indígenas (o que inclusive justificou, no tema 1234, que os medicamentos para indígenas, não importa de que grupo, sejam julgados pela JF). 
Portanto, a União não é a responsável pela operacionalização do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (PMeC), tarefa que incumbe aos municípios, e sua presença nos autos em nada colabora à solução da demanda, somente gerando uma discussão por quem não é legítimo para a efetiva prestação do serviço e deslocando a competência do juízo natural, que é o estadual. 
De certa forma, inclusive, o processamento distante do juiz de direito da comarca desresponsabiliza o gestor de saúde municipal/estadual, ele que deve promover as devidas habilitações perante do MS a fim de instituir a política de assistência domiciliar. E ele, gestor municipal, é que deve ser cobrado jurídica e politicamente pela adequada prestação das prestações incluídas na política pública de assistência domiciliar, que não raro são já suficientes para satisfazer as necessidades do paciente. 
Com efeito, em município que organizou adequadamente sua rede de atenção à saúde e a política de assistência domiciliar, não raro o que resta é um pleito -fora da política- de cuidador, que sequer prestação de saúde se pode qualificar, sendo essencialmente uma prestação assistencial, e que por isso não atrai incidência do tema 793/STF. O trâmite da ação na comarca tem o benfazejo efeito de publicizar a omissão do gestor municipal de saúde (que deixou de instituir uma política que lhe está posta à disposição pelo Ministério da Saúde) e permite a participação do promotor de justiça da comarca, que poderá agir coletivamente a fim de superar a ilicitude omissiva do município/estado. 
E por fim, caso se insista, em contrariedade ao decidido pelo STF, que o financiamento é critério relevante em matéria de saúde, então a já citada portaria GM/MS n. 3.005/2024 inovou no financiamento da assistência domiciliar, superando a jurisprudência que reconhecia a competência da Justiça Federal para casos de home care por conta de um financiamento exclusivamente federal (arts. Art. 545-C, VII e Art. 545-D, V da portaria supra transcrita). Agora, na verdade, se trata de financiamento tripartite, conforme os dois artigos da portaria 3005 citados.
E, por fim, vale rebater um possível argumento, sobre se tratar de pedido não contemplado na política pública, e portanto isso justificar presença da União no polo passivo, porque seria ela a responsável pela incorporação de tecnologias no SUS: aqui de todo recomendável a leitura atenta da íntegra da portaria 3005/2024, reveladora que a política idealizada pelo Ministério da Saúde é ampla e compreensiva, dependendo naturalmente de implementação por cada prefeitura. Há, porém, um aspecto que, este sim, não está contemplado pela política pública da assistência domiciliar, e que sequer pressupõe uma tecnologia ou serviço de saúde, que é a já referida figura do cuidador profissional.”

16. Nesse sentido, confira-se acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte em caso análogo ao presente (dever de fornecimento de “home care”), no âmbito de reclamação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida em Conflito de Competência pelo STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE– SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(Rcl nº 86.013-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/12/2025, p. 18/12/2025).

17. No mesmo sentido, registro as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 86.826/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/11/2025, p. 06/11/2025 e Rcl nº 87.185/RS, Rel. Min. Flavio Dino, j. 10/11/2025, p. 11/11/2025.

18. Registro, ademais, que, compulsando os autos da demanda subjacente ao incidente, verifica-se que o serviço de atenção domiciliar (“home care”) postulado pela autora, encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS e definido como de média/alta complexidade (Portaria GM/MS nº 825, de 2016).

19. Nota-se que, segundo a Portaria de Consolidação nº 6, de 2017, do Ministério da Saúde, o custeio dos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC). A responsabilidade do ente central, contudo, cumpre-se por meio da transferência de verbas aos Estados e Municípios. Esses repasses são controlados pelo Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC) e suplementados por recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), com a distribuição dos valores ocorrendo de forma direta entre os fundos de saúde. 

20. Logo, as ações obrigacionais referentes a procedimentos considerados de média ou alta complexidade não exigem, em regra, a inclusão da União no polo passivo, uma vez ser responsabilidade dos Estados e dos Municípios prestar o atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio dos recursos recebidos via fundo. 

21. Seguindo a compreensão ora perfilhada, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: Rcl nº 83.797/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/09/2025, p. 24/09/2025; Rcl nº 84.587/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2025, p. 17/09/2025;Rcl nº 83.619/AL, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/09/2025, p. 11/09/2025; Rcl nº 83.795/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/08/2025, p. 02/09/2025, esta última, assim ementada:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE– SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUALSENEGASEGUIMENTO.”

22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Publique-se.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator